Tribunal: CARF
Processo: 10380.723169/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal (“MPF”) constitui-se em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária e, por isso mesmo, ainda que houvesse eventuais irregularidades em sua emissão não seria motivo suficiente para anular o lançamento.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
A declaração efetuada pelo sujeito passivo ao Fisco Federal de receita em valor menor do que aquele escriturado no Livro de Apuração de ICMS, configura a ocorrência de declaração inexata e autoriza a realização do lançamento para a constituição do correspondente crédito tributário incidente sobre a receita que deixou de ser oferecida à tributação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723169/2013-91
ACÓRDÃO
1302-007.525 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARDAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 1711.
O Mandado de Procedimento Fiscal (“MPF”) constitui-se em mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária e, por isso
mesmo, ainda que houvesse eventuais irregularidades em sua emissão não
seria motivo suficiente para anular o lançamento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
A declaração efetuada pelo sujeito passivo ao Fisco Federal de receita em
valor menor do que aquele escriturado no Livro de Apuração de ICMS,
configura a ocorrência de declaração inexata e autoriza a realização do
lançamento para a constituição do correspondente crédito tributário
incidente sobre a receita que deixou de ser oferecida à tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto da Relatora.

1 Súmula CARF no 171: Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.525 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723169/2013-91
2

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 03/18); Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 19/30); Contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP (e-fls. 31/48) e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS (e-fls. 49/61), relativos ao período de 2009 e
cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$ 3.137.337,49, os quais,
abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e multa, a
seguir discriminados:

IRPJ
IMPOSTO
809.626,37
JUROS DE MORA (Calculados até 03/2013)
268.083,22
MULTA PROPORCIONAL
607.219,78
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
1.684.929,37
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
343.801,58
JUROS DE MORA (Calculados até 03/2013)
113.472,47
MULTA PROPORCIONAL
257.851,19
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
715.125,24
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.525 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723169/2013-91
3
PIS/PASEP
CONTRIBUIÇÃO
63.030,29
JUROS DE MORA (Calculados até 03/2013)
21.212,31
MULTA PROPORCIONAL
47.272,74
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
131.515,34
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
290.321,33
JUROS DE MORA (Calculados até 03/2013)
97.705,19
MULTA PROPORCIONAL
217.741,02
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
605.767,54

2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos
dispositivos legais mencionados.
0001 RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
RECEITAS OPERACIONAIS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
A empresa apresentou sua Demonstração de Resultado do Exercício DRE, relativa
aos quatro trimestres do ano-calendário de 2009, registrando uma receita
operacional inferior à efetivamente auferida, conforme pudemos detectar,
através do confronto (Vide Planilha 02) da receita de vendas escriturada no Livro
de Apuração de ICMS (vide cópias anexas) e a receita de vendas escriturada no
Livro Razão Conta 411 Receita Bruta das Vendas e Serviços (vide planilha 01),
transmitida pela empresa em meio magnético, junto com os demais arquivos
contábeis, para o banco de dados do SPED, nos termos do Decreto 6.022/2007.
De fato, conforme demonstrado na planilha 2 em anexo, a empresa escriturou no
Livro de Apuração do ICMS, receita de vendas no montante de R$ 8.821.000,04,
porém só escriturou no seu Livro Razão e computou para apuração do resultado
do exercício, o montante de R$ 5.000.982,50.
Assim sendo, sobre a receita escriturada no Livro de apuração do ICMS, porém
não computada na apuração do resultado do exercício da empresa, de
competência dos quatro trimestres do ano-calendário de 2009, foram
formalizados além do Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, os
autos de infração reflexos da CSLL, do PIS e da COFINS, por decorrentes dos
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.525 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723169/2013-91
4
mesmos elementos de prova, conforme previsto no disposto no art. 90, § 1° do
Decreto 70235/72.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/01/2009

982,38

75,00
30/03/2009

378.330,63

75,00
30/04/2009

454.175,30

75,00
30/05/2009

529.072,11

75,00
30/06/2009

441.378,40

75,00
30/07/2009

483.614,87

75,00
30/08/2009

516.114,00

75,00
30/09/2009

526.888,43

75,00
30/10/2009

167.674,38

75,00
30/11/2009

149.474,21

75,00
31/12/2009

172.312,83

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Art. 247, 248, 251 e parágrafo único, 277, 278, 279 e 280 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72,'e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 RECEITAS FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE
RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
A empresa apresentou sua Demonstração de Resultado do Exercício DRE, relativa
aos quatro trimestres do ano-calendário de 2009, registrando uma receita
operacional inferior à efetivamente auferida, conforme pudemos detectar,
através do confronto (Vide Planilha 02) da receita de vendas escriturada no Livro
de Apuração de ICMS (vide cópias anexas) e a receita de vendas escriturada no
Livro Razão -Conta 411 Receita Bruta das Vendas e Serviços (vide planilha 01),
transmitida pela empresa em meio magnético, junto com os demais arquivos
contábeis, para o banco de dados do SPED, nos termos do Decreto 6.022/2007.
De fato, conforme demonstrado na planilha 2 em anexo, a empresa escriturou no
Livro de Apuração do ICMS, receita de vendas no montante de R$ 8.821.000,04,
porém só escriturou no seu Livro Razão e computou para apuração do resultado
do exercício, o montante de R$ 5.000.982,50.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.525 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723169/2013-91
5
Assim sendo, sobre a receita escriturada no Livro de apuração do ICMS, porém
não computada na apuração do resultado do exercício da empresa, de
competência dos quatro trimestres do ano-calendário de 2009, foram
formalizados além do Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, os
autos de infração reflexos da CSLL, do PIS e da COFINS, por decorrentes dos
mesmos elementos de prova, conforme previsto no disposto no art. 9°, § 1° do
Decreto 70235/72.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/01/2009

982,38

75,00
30/03/2009

378.330,63

75,00
30/04/2009

454.175,30

75,00
30/05/2009

529.072,11

75,00
30/06/2009

441.378,40

75,00
30/07/2009

483.614,87

75,00
30/08/2009

516.114,00

75,00
30/09/2009

526.888,43

75,00
30/10/2009

167.674,38

75,00
30/11/2009

149.474,21

75,00
31/12/2009

172.312,83

75,00

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei
n° 8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 1° da Lei n° 9.316/96;
art. 28 da Lei n° 9.430/96
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
PIS/PASEP:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.525 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723169/2013-91
6
A empresa apresentou sua Demonstração de Resultado do Exercício DRE, relativa
aos quatro trimestres do ano-calendário de 2009, registrando uma receita
operacional inferior à efetivamente auferida, conforme pudemos detectar,
através do confronto (Vide Planilha 02) da receita de vendas escriturada no Livro
de Apuração de ICMS (vide cópias anexas) e a receita de vendas escriturada no
Livro Razão Conta 411 Receita Bruta das Vendas e Serviços (vide planilha 01),
transmitida pela empresa em meio magnético, junto com os demais arquivos
contábeis, para o banco de dados do SPED, nos termos do Decreto 6.022/2007.
De fato, conforme demonstrado na planilha 2 em anexo, a empresa escriturou no
Livro de Apuração do ICMS, receita de vendas no montante de R$ 8.821.000,04,
porém só escriturou no seu Livro Razão e computou para apuração do resultado
do exercício, o montante de R$ 5.000.982,50.
Assim sendo, sobre a receita escriturada no LiVro de apuração do ICMS, porém
não computada na apuração do resultado do exercício da empresa, de
competência dos quatro trimestres do ano-calendário de 2009, foram
formalizados além do Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, os
autos de infração reflexos da CSLL, do PIS e da COFINS, por decorrentes dos
mesmos elementos de prova, conforme previsto no disposto, no art. 90, § 1° do
Decreto 70235/72.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/01/2009

982,38

75,00
30/03/2009

378.330,63

75,00
30/04/2009

454.175,30

75,00
30/05/2009

529.072,11

75,00
30/06/2009

441.378,40

75,00
30/07/2009

483.614,87

75,00
30/08/2009

516.114,00

75,00
30/09/2009

526.888,43

75,00
30/10/2009

167.674,38

75,00
30/11/2009

149.474,21

75,00
31/12/2009

172.312,83

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/01/2009:
Art. 1° da Lei Complementar n° 7/70;
art. 4° da Lei n° 10.637/02
Art. 2° da Lei n°10.637/02
Art. 3° da Lei n° 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei n° 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n° 10.865/04, pelo art. 16 da Lei n°
10.925/04, pelo art. 3° da Lei n° 10.996/04, pelo art. 45 da Lei n° 11.196/05,
pelo art. 3° da Lei n° 11.307/06, pelo art. 17 da Lei n° 11.488/07, pelo art. 4°
da Lei n° 11.787/08, pelo art. 14 da Lei n° 11.727/08 e pelo art. 8° da
Medida Provisória n° 451/08
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.525 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723169/2013-91
7
Art. 1° da Lei n° 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei n° 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n° 10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei n° 11.727/08 e pelo art. 8° da Medida Provisória n°451/08
Art. 3° da Lei n° 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei n° 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n° 10.865/04, pelo art. 16 da Lei n°
10.925/04, pelo art. 30 da Lei n° 10.996/04, pelo art. 45 da Lei n°
11.196/05, pelo art. 3° da Lei n° 11.307/06, pelo art. 17 da Lei n° 11.488/07,
pelo art. 40 da Lei n° 11.787/08, pelo art. 14 da Lei n° 11.727/08, pelo art.
8° da Medida Provisória n° 451/08 e pelo art. 24 da Lei n° 11.898/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2009 e 31/05/2009:
Art. 1° da Lei Complementar n°7/70;
art. 40 da Lei n° 10.637/02
Art. 2° da Lei n° 10.637/02
Art. 1° da Lei n° 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei n° 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n° 10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei n° 11.727/08 e pelo art. 8° da Medida Provisória n°451/08
Art. 3° da Lei n° 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei n° 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n° 10.865/04, pelo art. 16 da Lei n°
10.925/04, pelo art. 3° da Lei n° 10.996/04, pelo art. 45 da Lei n° 11.196/05,
pelo art. 3° da Lei n° 11.307/06, pelo art. 17 da Lei n° 11.488/07, pelo art. 4°
da Lei n° 11.787/08, pelo art. 14 da Lei n° 11.727/08, pelo art. 8° da Medida
Provisória n°451/08 e pelo art. 24 da Lei n° 11.898/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/06/2009 e 30/06/2009:
Art. 1° da Lei Complementar n°7/70;
art. 40 da Lei n° 10.637/02
Art. 2° da Lei n° 10.637/02
Art. 10da Lei n° 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei n° 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n° 10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei n° 11.727/08 e pelo art. 8° da Medida Provisória n° 451/08
Art. 3° da Lei n° 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei n° 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n° 10.865/04, pelo art. 16 da Lei n°
10.925/04, pelo art. 3° da Lei n° 10.996/04, pelo art. 45 da Lei n° 11.196/05,
pelo art. 3° da Lei n° 11.307/06, pelo art. 17 da Lei n° 11.488/07, pelo art. 4°
da Lei n° 11.787/08, pelo art. 14 da Lei n° 11.727/08, pelo art. 8° da Medida
Provisória n° 451/08 e pelo art. 24 da Lei n° 11.898/09
Art. 1° da Lei n° 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei n° 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n°10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei n°11.727/08 e pelo art. 16 da Lei n° 11.945/09
Art. 3° da Lei n° 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei n° 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n°10.865/04, pelo art. 16 da Lei
n°10.925/04, pelo art. 3° da Lei n°10.996/04, pelo art. 45 da Lei n°
11.196/05, pelo art. 3° da Lei n° 11.307/06, pelo art. 17 da Lei n° 11.488/07,
pelo art. 4° da Lei n° 11.787/08, pelo art. 14 da Lei n°11.727/08, pelo art. 24
da Lei n°11.898/09 e pelo art. 16 da Lei n° 11.945/09
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.525 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723169/2013-91
8
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Art. 1° da Lei Complementar n° 7/70;
art. 4° da Lei n° 10.637/02
Art. 2° da Lei n° 10.637/02
Art. 1° da Lei n° 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei n° 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n°10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei n°11.727/08 e pelo art. 16 da Lei n° 11.945/09
Art. 3° da Lei n° 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei n° 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n° 10.865/04, pelo art. 16 da Lei n°
10.925/04, pelo art. 3° da Lei n° 10.996/04, pelo art. 45 da Lei n° 11.196/05,
pelo art. 3° da Lei n° 11.307/06, pelo art. 17 da Lei n° 11.488/07, pelo art.
40 da Lei n° 11.787/08, pelo art. 14 da Lei n° 11.727/08, pelo art. 24 da Lei
n° 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei n° 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
COFINS:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
A empresa apresentou sua Demonstração de Resultado do Exercício DRE, relativa
aos quatro trimestres do ano-calendário de 2009, registrando uma receita
operacional inferior à efetivamente auferida, conforme pudemos detectar,
através do confronto (Vide Planilha 02) da receita de vendas escriturada no Livro
de Apuração de ICMS (vide cópias anexas) e a receita de vendas escriturada no
Livro Razão Conta 411 Receita Bruta das Vendas e Serviços (vide planilha 01),
transmitida pela empresa em meio magnético, junto com os demais arquivos
contábeis, para o banco de dados do SPED, nos termos do Decreto 6.022/2007.
De fato, conforme demonstrado na planilha 2 em anexo, a empresa escriturou no
Livro de Apuração do ICMS, receita de vendas no montante de R$ 8.821.000,04,
porém só escriturou no seu Livro Razão e computou para apuração do resultado
do exercício, o montante de R$ 5.000.982,50.
Assim sendo, sobre a receita escriturada no Livro de apuração do ICMS, porém
não computada na apuração do resultado do exercício da empresa, de
competência dos quatro trimestres do ano-calendário de 2009, foram
formalizados além do Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, os
autos de infração reflexos da CSLL, do PIS e da COFINS, por decorrentes dos
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.525 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723169/2013-91
9
mesmos elementos de prova, conforme previsto no disposto no art. 90, § 1° do
Decreto 70235/72.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/01/2009

982,38

75,00
30/03/2009

378.330,63

75,00
30/04/2009

454.175,30

75,00
30/05/2009

529.072,11

75,00
30/06/2009

441.378,40

75,00
30/07/2009

483.614,87

75,00
30/08/2009

516.114,00

75,00
30/09/2009

526.888,43

75,00
30/10/2009

167.674,38

75,00
30/11/2009

149.474,21

75,00
3.

De acordo com o “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 69/70), a Autoridade Fiscal
constatou que, a sociedade empresária apresentou Demonstração de Resultado do Exercício
(“DRE”) com receita operacional inferior à receita de vendas escriturada no Livro de Apuração de
ICMS e no Livro Razão, conforme se observa dos trechos abaixo reproduzidos:
“A empresa apresentou sua Demonstração de Resultado do Exercício — DRE,
relativa aos quatro trimestres do ano-calendário de 2009, registrando uma receita
operacional inferior à. efetivamente auferida, conforme pudemos detectar,
através do confronto (Vide Planilha 02) da receita de vendas escriturada no Livro
de Apuração de ICMS (vide cópias anexas) e a receita de vendas escriturada no
Livro Razão —" Conta 411 — Receita Bruta das Vendas e Serviços" (vide planilha
01), transmitida pela empresa em meio magnético, junto com os demais arquivos
contábeis, para o banco de dados do SPED, nos termos do Decreto 6.022/2007.
De fato, como demonstrado na planilha anexa, no ano-calendário de 2009, a
empresa escriturou no Livro de apuração do ICMS, receita de vendas no montante
de R$ 8.821.000,04, porém só escriturou no seu Livro razão e levou para apuração
do resultado do exercício (Vide Demonstração do Resultado do Exercício), o
montante de R$ 5.000.982,50.
Assim sendo, sobre a receita escriturada no Livro de apuração 'do ICMS, porém
não computada na apuração do resultado do exercício da empresa, de
competência dos quatro trimestres do ano-calendário de 2009, foram
formalizados além do auto de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, os
autos de infração reflexos da CSLL, do PIS e da COFINS, por decorrentes dos
mesmos elementos de prova, conforme previsto no disposto no art. 90, § 1° do
Decreto 70235/72”.
4.

A Contribuinte foi cientificada do lançamento e apresentou Impugnação, alegando
que, “não há razão para considerar como verdadeiras as informações colhidas junto à SEFAZ, se
essas nem ao menos foram devidamente apuradas”.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.525 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723169/2013-91
10
5.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 10 de outubro de 2019, a 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), em Acórdão de no 09-
72.496 (e-fls. 207/211), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
no presente caso não é possível reconhecer nenhuma hipótese de anulação,
pois os Autos de Infração foram lavrados por Autoridade competente e o
direito de defesa foi exercido sem limitações na fase impugnatória;
(ii)
os livros e sua contabilidade foram apresentados e instruíram a autuação
fiscal, de modo que todos os elementos contrapostos pela Interessada,
careceram de provas que atestassem suas alegações;
(iii) a contabilidade tem o condão de fazer prova a favor, quando escriturados sem
vício extrínseco ou intrínseco, quando forem confirmados por outros
subsídios, o que se certifica no presente caso;
(iv) ainda que se tratasse de uma presunção, conforme assevera a Interessada,
nos lançamentos fiscais fundados em presunção legal de omissão de receitas,
inverte-se o ônus da prova, daí porque caberá ao sujeito passivo, mediante a
juntada de documentação hábil e idônea, afastar a presunção.
6.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o auto de infração,
lavrado por pessoa competente, atende a todos requisitos legais e possibilita ao
sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS. ÔNUS DA PROVA.
Nos lançamentos fiscais fundados em presunção legal de omissão de receitas,
inverte-se o ônus da prova, daí porque caberá ao sujeito passivo, mediante a
juntada de documentação hábil e idônea, afastar a presunção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
7.

A Contribuinte principal interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 220/232), por meio do
qual, ratificou as alegações que já haviam sido suscitadas na Impugnação, e ainda, suscitou as
seguintes:
(i)
existem requisitos essenciais a serem observados quando da expedição e do
cumprimento do MPF para que a ação fiscal instaurada por ele seja válida,
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.525 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723169/2013-91
11
regular e reconhecida como legítima, sob pena de decretação de nulidade,
que não foram atendidos/respeitados pela fiscalização;
(ii)
além de não ter sido respeitado o prazo máximo de 120 dias, não consta no
processo administrativo em questão qualquer ato escrito expedido pela
Autoridade Administrativa competente que indique que o MPF foi prorrogado
duas vezes e, tão pouco, que houve qualquer comunicação/ciência enviada ao
contribuinte/Recorrente informando sobre uma prorrogação do MPF.
(iii) um procedimento fiscal instaurado em desacordo com as normas da
legislação e de forma contrária às normas fixadas na portaria
regulamentadora, restará contaminado de vício insanável o bastante para
torná-lo nulo de pleno de direito;
(iv) o lançamento não poderia ter sido realizado da forma como fez a fiscalização,
em razão da imprestabilidade da contabilidade, inclusive o próprio relatório
fiscal atesta que os registros contábeis da empresa não estavam lastreados
por documentos hábeis ou idôneos, ou não continham informações
confiáveis;
(v)
a incerteza da validade das informações contábeis por parte da fiscalização
resultou na glosa de expressivos valores contabilizados, o que deixa mais
evidente a imprestabilidade da contabilidade da Recorrente;
(vi) com amparo na legislação tributária específica, fica evidente que, no caso em
tela, o lucro deveria ter sido arbitrado pela fiscalização, em razão da
imprestabilidade da contabilidade, evidenciada pelo próprio Fiscal autuante e
confirmada pela decisão recorrida.
8.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.525 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723169/2013-91
12
9.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
10.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
03.03.2020, através de Carta com Aviso de Recebimento – A.R (e-fl. 217), apresentando o Recurso
Voluntário, ora analisado, no dia 01.04.2020 (e-fl. 219), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta)
dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
11.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

I - Análise da Alegação Preliminar de Nulidade do Lançamento por Extrapolação do Mandado de
Procedimento Fiscal (“MPF”)
12.

A Recorrente alega nulidade do lançamento pois a Fiscalização não comunicou a
respeito da prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal (“MPF”).
15.

A respeito, pontuou a Recorrente:
“15. Conforme se lê, consoante as legislações acima apontadas, o respectivo MPF
deve conter: (i) o prazo inicial de 60 dias e no máximo 120 dias; e, (ii) no caso de
prorrogação, o sujeito passivo deve ser cientificado de todas as prorrogações,
ainda que a prorrogação tenha sido procedida via internet, a fim de convalidar o
procedimento.
16. Essas são regras claras, vinculantes e obrigatórias!

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.525 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723169/2013-91
13
17. Ocorre que, não foi assim que a fiscalização procedeu no presente caso. Muito
pelo contrário! Basta a simples leitura dos autos para se verificar que o presente
auto de infração decorrente do MPF no 0310100.2012.01058 somente foi
lavrado em 27 de março de 2013, ou seja, após 180 dias da sua instauração.
18. No entanto, além de não ter sido respeitado o prazo máximo de 120 dias,
NÃO CONSTA no processo administrativo em questão qualquer ato escrito
expedido pela Autoridade Administrativa competente que indique que o MPF foi
prorrogado duas vezes e, tão pouco, que houve qualquer comunicação/ciência
enviada ao contribuinte/Recorrente informando sobre uma prorrogação do MPF.
19. Portanto, claramente se pode constatar que a lavratura de auto de infração
após o encerramento/expiração do prazo determinado para a respectiva
execução, implica em grave desobediência aos requisitos essenciais da legislação
tributária, imprescindíveis ao respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem
assim à perfectibilidade exigida para a validade dos mesmos, o que resulta em
tornar nulo o lançamento e a respectiva exigência decorrente desse ato viciado.
20. Isto porque, esse instrumento foi criado pela própria Administração Tributária
como uma forma de legitimar e melhor controlar as ações dos seus agentes e a
legalidade dos respectivos atos.
21. Portanto, os agentes da administração tributária deverão ser os primeiros a
obedecerem às regras fixadas pelos seus superiores hierárquicos, assim como a
administração se obriga perante o particular a respeitar os seus próprios atos.
Não podendo ser acolhidos em sede de julgamento administrativo lançamentos
efetuados em decorrência de procedimentos fiscais contaminados por vício de
origem”. (destaques no original)
16.

Inicialmente é necessário consignar que, da análise do “Termo de Verificação Fiscal”
(e-fls. 69/70) consta expressamente que a Recorrente foi cientificada em 28.09.2012, através do
“Termo de Início de Fiscalização” e, em 09.10.2012 solicitou prorrogação de 30 (trinta) dias de
prazo para apresentação dos documentos e, em 16.11.2012, solicitou novo pedido de
prorrogação, os quais foram atendidos, de modo que, a Recorrente só apresentou os documentos
solicitados em 04.12.2012 e 29.01.2013. Confira-se:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.525 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723169/2013-91
14

17.

Como se vê, a própria Recorrente quem deu causa à eventual extrapolação do
prazo, ao pedir sucessivas prorrogações para apresentação da documentação solicitada.
18.

Ademais, ainda que o Mandado de Procedimento Fiscal (“MPF”) tenha prazo inicial
de cento de vinte dias, nos termos do artigo 11 da Portaria SRFB n° 3.014/20114, consta do artigo
12 da mesma norma, a possibilidade de prorrogação "tantas vezes quantas necessárias":
Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - 120 dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E; e
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela
autoridade emitente, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato,
os prazos fixados nos incisos I e II do art. 11, conforme o caso.
19.

Nesse contexto, destaque-se, ainda, que a jurisprudência deste Conselho se firmou
no sentido de que o MPF ou TDPF consiste em mero instrumento de controle da Administração
Tributária e, portanto, eventuais irregularidades na sua emissão ou prorrogação não legitimam a
anulação do lançamento.
20.

E tanto o é que, em sessão do Pleno realizada em 06.08.2021, este Conselho acabou
editando a Súmula Vinculante no 171, vigente a partir de 16.08.2021, cuja redação segue
reproduzida abaixo:

4 Revogado pelo art. 18 da Portaria SRFB no 1.687, DOU 18/09/2014.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.525 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723169/2013-91
15
“Súmula CARF no 171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do
MPF não acarreta a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
21.

Com base nessa linha da fundamentação, entendo por rejeitar a preliminar de
nulidade do lançamento por suposta extrapolação do Mandado de Procedimento Fiscal (“MPF”).

II – Análise das Alegações Meritórias
22.

No ponto, alega a Recorrente que o lançamento seria nulo, pois não poderia ter
sido realizado com base no lucro real em razão da obrigatoriedade do arbitramento, nos seguintes
termos:
“31. Entretanto, o lançamento não poderia ter sido realizado da forma como fez a
fiscalização, em razão da imprestabilidade da contabilidade, inclusive o próprio
relatório fiscal atesta que os registros contábeis da empresa não estavam
lastreados por documentos hábeis ou idôneos, ou não continham informações
confiáveis.
32. Ressalte-se que incerteza da validade das informações contábeis por parte da
fiscalização resultou na glosa de expressivos valores contabilizados, o que deixa
mais evidente a imprestabilidade da contabilidade da Recorrente.
33. Diante das evidências apontadas pela própria fiscalização, não poderia ter sido
outra a conduta do fiscal autuante, no âmbito da sua atividade vinculada, senão
aplicar o que dispõe os arts. 529 e 530, do Decreto no 3.000/1999 (“RIR/99”),
referente ao arbitramento do lucro, conforme se infere da determinação legal
abaixo transcrita:
Art. 529. A tributação com base no lucro arbitrado obedecerá às disposições
previstas neste Subtítulo.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
(...)
b) determinar o lucro real;
34. Deste modo, com amparo na legislação tributária específica, fica evidente que,
no caso em tela, o lucro deveria ter sido arbitrado pela fiscalização, em razão da
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.525 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723169/2013-91
16
imprestabilidade da contabilidade, evidenciada pelo próprio fiscal autuante e
confirmada pela decisão recorrida.
35. Isto porque, o próprio relatório fiscal deixa claro que as dúvidas que o auditor
autuante possuía não foram esclarecidas e mesmo assim com base nas
informações que foram postas em “cheque” por ele mesmo é que foram
realizados os malsinados lançamentos de ofício”.
23.

No entanto, o “Termo de Verificação Fiscal” descreve uma situação distinta:
“2— Da Infração:
A empresa apresentou sua Demonstração de Resultado do Exercício — DRE,
relativa aos quatro trimestres do ano-calendário de 2009, registrando uma receita
operacional inferior à. efetivamente auferida, conforme pudemos detectar,
através do confronto (Vide Planilha)
02) da receita de vendas escriturada no Livro de Apuração de ICMS (vide cópias
anexas) e a receita de vendas escriturada no Livro Razão —" Conta 411 — Receita
Bruta das Vendas e Serviços" (vide planilha 01), transmitida pela empresa em
meio magnético, junto com os demais arquivos contábeis, para o banco de dados
do SPED, nos termos do Decreto 6.022/2007. De fato, como demonstrado na
planilha anexa, no ano-calendário de 2009, a empresa escriturou no Livro de
apuração do ICMS, receita de vendas no montante de R$ 8.821.000,04, porém só
escriturou no seu Livro razão e levou para apuração do resultado do exercício
(Vide Demonstração do Resultado do Exercício), o montante de R$ 5.000.982,50.
Assim sendo, sobre a receita escriturada no Livro de apuração 'do ICMS, porém
não computada na apuração do resultado do exercício da empresa, de
competência dos quatro trimestres do ano-calendário de 2009, foram
formalizados além do auto de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, os
autos de infração reflexos da CSLL, do PIS e da COFINS, por decorrentes dos
mesmos elementos de prova, conforme previsto no disposto no art. 90, § 1° do
Decreto 70235/72”.
24.

Nota-se, de plano, que em nenhum momento a Fiscalização sustenta ser
imprestável a escrituração da Recorrente, mas apenas aponta divergência entre a receita
escriturada no Livro Razão e aquela informada no Livro de Apuração do ICMS, razão pela qual
promove o lançamento da parcela escriturada e não oferecida à tributação.
25.

Assim, não há que se falar em nulidade do lançamento, já que a Fiscalização partiu
de valores escriturados pela própria Recorrente, em específico das informações constantes na
Demonstração de Resultado do Exercício (“DRE”) e no Livro de Apuração do ICMS.
26.

Enfatize-se que a Recorrente não pode desconhecer o teor dos livros por ela própria
escriturados e apresentados à Fiscalização. A esse respeito, transcrevo trecho da decisão recorrida
que muito bem analisou a questão:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.525 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723169/2013-91
17
“Depreende do caso em tela, que os livros e sua contabilidade foram
apresentados e instruíram a autuação fiscal, de modo que todos os elementos
contrapostos pela interessada, careceram de provas que atestassem suas
alegações.
Com fulcro no art. 226 do C.C (Lei no 10.406/2002), a contabilidade tem o condão
de fazer prova a favor, quando escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco,
quando forem confirmados por outros subsídios, o que se certifica no presente
caso.
[...]
Por fim, ainda que se tratasse de uma presunção, conforme assevera a
interessada, nos lançamentos fiscais fundados em presunção legal de omissão de
receitas, inverte-se o ônus da prova, daí porque caberá ao sujeito passivo,
mediante a juntada de documentação hábil e idônea, afastar a presunção”.
27.

Desse modo, considerando que os fatos materialmente ocorridos (receitas
escrituradas e não declaradas) se enquadram perfeitamente nas normas invocadas pela
Fiscalização (diretrizes para apuração do lucro real e devida escrituração/declaração), entendo
pela manutenção do crédito tributário exigido.

III - Dispositivo
28.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a exigência do crédito
tributário constituído.
29.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 252
DF CARF MF
Original